Tribunal: TJPA
Processo: 0812280-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812280-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDERSON ALMIR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
DROGAS.
OBJETIVO: REVISÃO D
O

REGIME

DA PENA IMPOST
O
NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
.

1-

O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso.

2-
Conhecer de
writ
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor
.
Não conhecimento. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

N
ÃO CONHECER

d
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
WENDERSON ALMIR DE SOUZA
,

sendo
a autoridade coatora
o
Juízo de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Igarapé-Açu
.

Aduz,
a
impetrante, em resumo, que o paciente
, denunciado e sentenciado pela
pr
á
tica
d
o
crime
previsto no
art. 155, § 4º, IV do CPB e 244-B do ECA, apenado em 8 (oito) anos de reclusão, em
regime

inicial fechado
– Proc. nº
0001541-48.2017.8.14.0021

-,

tendo interposto recurso de apelação; respondeu todo o processo solto, sofre constrangimento ilegal por força de mandado de prisão imposto na sentença, principalmente quanto ao regime imposto, que deve ser o semiaberto, a teor do
art. 33, § 2º,
b,
do CP.

Pede ao final, a concessão da ordem, tão somente para a mudança do regime para o semiaberto.

Prestadas as informações (fls. 44-ID Num
4277723
)
,
o Des. Mairton Carneiro determinou o encaminhamento dos autos
a
douta
Procuradoria de Justiça
, vindo esta a

opinar
pelo
nã
o conhecimento
do
writ
, vez que manejado como sucedâneo recursal
.

Os autos vieram a mim, por prevenção (ID Num
4180116)
.

VOTO

O paciente

foi condenado
por violação ao art. 155, § 4º, IV do CPB e 244-B do ECA, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em
regime

inicial fechado
, pretende
agora
, por esta via, a reforma da sentença por entender que
o regime inicial para o cumprimento da reprimenda é o semiaberto
.

Pois bem.
Tem razão a douta Procuradora de Justiça oficiante ao opinar pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.

É que, em diversos julgados da Seção de Direito, firmou-se o entendimento que o

habeas corpus
não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso, o qual,
segundo a própria impetrante (fl. 5-ID Num
4155556
),
a defesa
interpôs

recurso de apelação para reformar a
sentença, e consequentemente, a modificação do regime
d
e
pena
,
ou seja,
pendente de julgamento no Tribunal
ad quem
, onde serão dirimidas todas as questões aqui levantadas, ante a devolutividade ampla de cognição do 2º grau, onde a prova e toda matéria alegada, aí sim, serão discutidas e avaliadas, evitando-se, dessa forma, conflitos de decisões, entre a
Seção de Direito Penal e
as
Turmas de Direito Penal
, onde o recurso será julgado
, do qual sou, inclusive, prevento para julgar o recurso de apelação
.

Então, conhecer de
writ

como sucedâneo de recurso, é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais. O resultado seria o de jamais operar preclusão ou o trânsito em julgado de sentenças ou decisões, pois, a qualquer tempo, ao alvedrio exclusivo da parte, poderia ela deixar de recorrer da decisão para, muito tempo depois, impugná-la através do habeas corpus.

Ora, a causídica do paciente é sabedor
a
que existe recurso próprio para questionar a sentença, tanto é, que
o fez pelo meio adequado interpondo o competente recurso de apelação
, no qual será possível a análise de provas e dirimir questão
relacionada com o

regime de pena aplicado,
eis que, a jurisprudência pátria concedeu tão somente a possibilidade de se questionar a aplicação da pena em sede de
writ
, quando patente e flagrante a ilegalidade, não se podendo utilizá-lo como verdadeiro sucedâneo de recurso de apelação, como pretende a impetrante.

Aliás, neste sentir, é a jurisprudência do STJ
, na parte que interessa
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
[...]
2.
[...]
. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO.

1. Não se presta o habeas corpus como sucedâneo de apelação. Inexiste ilegalidade em aresto que deixa de conhecer de impetração no que concerne a tema cujo exame pode melhor ser cuidado no seio de concomitante apelação.
[...]
é inadequado pretende
r
-se, nesta superior instância, que o habeas corpus possa servir como meio de apreciação de matérias que demandam franca incursão no terreno fático-probatório.
2. Ordem não conhecida.
(HC 107.209/SP, Rel. Min
.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j
.
em 03/12/2009, DJe 18/12/2009.

No mesmo sentido, em um dos julgados, é da Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO EM TRÂMITE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Mostra-se

inviável substituir recurso de apelação interposto e

pendente de julgamento pelo habeas corpus, para análise da

dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento da pena, quando não demonstrada patente ilegalidade.
Precedentes. (....)

(440795, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE,

Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26,

Publicado em 2018- 03-02)

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
O habeas

corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de

recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é

violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas

diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não

conhecimento
. Decisão unânime. (489910, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

O conhecimento, nestes casos, seria precedente não recomendável, mesmo porque o habeas corpus não é panacéia universal destinada à cura de todos os males.

Ressalta-se, por oportuno, que no dia 18.12.2020, após a impetração, o Juízo tido por coator, concedeu liberdade ao paciente, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O BEM LANÇADO PARECER MINISTERIAL,

NÃO CONHEÇO
DA ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 02
a 04
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021